Tribunal: TCU
Processo: 021.500/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9571/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 021.500/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Anita Alves Britto (XXX.658.864-XX); Eliana Tostes Alvim (XXX.669.867-XX); Elizabeth Freire de Vasconcelos (XXX.546.904-XX); Ingrid Dias Petropolis (XXX.852.687-XX); Julia Tostes Alvim Barros (XXX.478.467-XX); Kleymere Freire de Vasconcelos Medeiros (XXX.291.234-XX); Leila Capella da Silva (XXX.227.117-XX); Maria Helena de Andrade Britto (XXX.291.664-XX); Maria do Carmo Andrade Brito (XXX.266.644-XX); Mauricea Freire de Vasconcelos Lira (XXX.072.534-XX); Mayara Petropolis Barros (XXX.282.018-XX); Ruan Correa dos Santos (XXX.283.602-XX); Sonia Maria Ferreira Muniz dos Santos Silveira (XXX.241.252-XX); Willian Daniel Vales dos Santos (XXX.330.562-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.